Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS SANADOS.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para os vícios apontados pelo embargante.
II – O prazo prescricional para a repetição de tributo indevidamente recolhido é de cinco anos (art. 168 do CTN).
III – Embargos de declaração da apelante-autora providos para sanar os vícios apontados.